Tribunal: TJMT
Processo: 1031350-94.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031350-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSALVO LIMA COSTA FILHO - CPF: 879.220.371-04 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ROSALVO LIMA COSTA FILHO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO -
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO

–

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

–

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICES SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO –

ABUSIVIDADE - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
RESp.
1.061.530/RS)
–

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – PREVISÃO NO CONTRATO E COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA -
ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO
– SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

Constata-se a
onerosidade excessiva dos juros remuneratórios contratados, se estes ultrapassaram uma vez e meia a taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo, e
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC).

A tarifa relacionada à avaliação do bem dado em garantia pode ser cobrada se o serviço foi efetivamente prestado e se não existir onerosidade excessiva (STJ, REsp 1.578.553/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo).

Não há ilegalidade ou abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO PAN S.A.
tirado contra sentença (ID
216795121
) proferida pelo Juízo da
Quarta

Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
-MT que, na
Ação
Revisional de Contrato
,
movida
por

ROSALVO LIMA COSTA FILHO
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da parte demandante para, no contrato objeto da exordial, (a)
determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado,
em 2,18% ao mês e 29,05% ao ano, (b)
excluir a tarifa de avaliação do bem
, (c)
excluir a tarifa do seguro prestamista
, permanecendo os demais encargos como contratado.

CONDENO

a parte demandada à repetição, na forma simples
, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (taxa de juros abusiva, tarifa de seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

CONDENO

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente
, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

[...]
[Grifos
nossos
e do original
]

Em suas razões recursais (ID
216795122)
,
a
parte
apelante
sustenta

as seguintes questões fático-jurídicas:

Ausência de abusividade contratual

Legalidade da tarifa de avaliação do bem

Legalidade do seguro prestamista

O apelado
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
216795125
)

nas quais

rebate
as alegações da
parte
recorrente.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-29785959)
, e preparo
recolhido
, nos termos da certidão de ID
217411660
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ROSALVO LIMA COSTA FILHO

VOT
O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da

Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação Revisional de Contrato, movida pela parte apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, o Juízo a quo
determinou a redução dos juros remuneratórios, da cédula de crédito bancário pactuada entre as partes, para a taxa média de mercado
; a exclusão da tarifa de avaliação do veículo e a exclusão da tarifa do seguro prestamista, bem como condenou a parte apelante à repetição do indébito na forma simples e às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
do proveito econômico obtido pelo apelado.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pelo Banco apelante.

1.

Ausência de abusividade contratual

O apelante assevera que

o contrato em discussão não cont
ém cláusulas abusivas.

Quanto aos juros remuneratórios, sustenta que
a redução das taxas de juros depende da cabal demonstração da abusividade, conforme a orientação fixada no julgamento do RESP nº 1.061.530-RS pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, também, que a taxa fixada no contrato superou a taxa média do mercado em montante inexpressivo
, não havendo que se falar em nulidade da cláusula de juros.

O apelado, por sua vez,
sustenta que, q
uando do início da contratação, a instituição entabulou os juros

de 4,28%
a.m
e 65,37% ao ano,
sendo
acima da taxa média estipulada pela tabela do Bacen
.

Segundo o recorrido, para o período da contratação, a taxa média de mercado, conforme Tabela do BACEN de janeiro de 2023, era de
2,15% ao mês e

29,05% ao ano.

Desse modo, aduz que
resultou ao final uma diferença de R$ 855,95 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e

noventa e cinco centavos) no valor das prestações
.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva se ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado.

Pois bem.
Ressai dos autos que o recorrido e o Banco apelante firmaram,
em 26/01/2023
, a Cédula de Crédito Bancário sob o nº 093366850, onde a Instituição Financeira Apelante concedeu ao apelado a quantia de
R$ 51.087,46
, tendo o recorrido se comprometido a pagar 60 parcelas, mensais, fixas e sucessivas de R$ 2.379,49, vencendo a primeira parcela em 25/02/2023 e a última em 25/01/20
2
8
(
ID 216795111)
.

Ademais, extrai-se do contrato que a
s
taxa
s
de juros remuneratórios
pactuadas
fo
ram de 4,28% ao mês e
65,37% ao ano
(ID 216795111).

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia,
a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais
, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como abusiva, a taxa de juros remuneratórios fixada no mínimo
uma vez e meia acima da taxa média de mercado
(
REsp.
1.061.530/RS).

Nessa linha, destaco ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.) [Grifo nosso]

Ocorre que, conforme divulgação no
website
oficial do BACEN, a taxa média de juros, para
operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas
, entre
01
/0
1
/202
3
e
01
/0
2
/202
3
, foi
de

2,15% ao mês
(Código 25471) e de
29,05% ao ano
(Código 20749)

(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=consultarValores
2,15%
).

Desse modo, constata-se a abusividade das taxas de juros remuneratórios nos contratos em exame
, uma vez que ultrapassara uma vez e meia
os percentuais da taxa média de mercado aplicados à época.

Por conseguinte,
a manutenção da r. sentença
, quanto às taxas de juros,
é medida que se impõe
.

2. Legalidade da tarifa de avaliação do bem

O Banco apelante sustenta que
a Tarifa de Avaliação do Bem foi devidamente prevista no instrumento contratual de forma clara e destacada, constante dos pagamentos autorizados que compõem o custo efetivo total, conforme Cédula de Crédito Bancário.

Quanto a comprovação da avaliação do bem financiado, assevera que foi acostado aos autos o laudo de avaliação, o que comprovaria a efetiva prestação do serviço
.

Por conseguinte, a parte apelante concluiu
pela legalidade da cobrança da tarifa.

O apelado, por sua vez, aduz que
a instituição financeira não comprovou a prestação do serviço
e, assim,
ressalta a ilegalidade da cobrança do montante de R$ 458,00 a título de avaliação do veículo.

Pois bem.
Neste ponto recursal, em tese firmada pelo STJ, no tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor
da
tarifadeavaliaçãode bem, desde que
os serviços tenham sido
efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

No caso em exame, constata-se
que
o Banco apelante realizou a avaliação do bem (ID
216795113) e
houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe total de
R$
458,00
,
correspondendo à aproximadamente
0,90
%
do valor total da operação
(
R$ 51.087,46
)
, razão pela qual, não se vislumbra
ilegalidade, abusividade ou
onerosidade excessiva.

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE
- TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual.

(...)

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

Desse modo,
assiste razão ao Banco apelante e neste ponto a r. sentença deve ser reformada
.

3. Legalidade do seguro prestamista

O Banco apelante sustenta que
o recorrido assinou o instrumento contratual de livre e espontânea vontade, plenamente ciente de todos os valores constantes da contratação do seguro, inclusive por constarem de forma clara e destacada na parte frontal do instrumento.

O apelado, por sua vez,
sustenta que a contratação do seguro foi imposta por contrato de adesão
, sem opção de escolha.

Assim, entende configurada a venda casada e pugna pela
manutenção da sentença.

Pois bem.
No caso em análise, não verifico qualquer ilegalidade na cobrança de Seguro de Proteção Financeira, pois a contratação não foi obrigatória, tendo a parte apelada optado pela celebração do negócio e não há qualquer comprovação do sentido de que teria sido compelido nessa contratação.

Ressai dos autos que a contratação foi mediante “Proposta de Adesão
– PAN Protege Proteção Financeira
”
(ID 216795111, P. 13-16)
, em instrumentos separados, sendo um deles contendo as explicações
detalhadas
do seguro e outro concernente ao próprio contrato, com assinatura do apelante
em separado do contrato de empréstimo, mediante biometria facial
(ID
216795111, p. 17
).

Desse modo, considerando que a efetivação do contrato
de mútuo
não foi
condicionad
o
à adesão ao seguro,
inexiste abuso ou incidência de venda casada (art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão do
contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

(N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

[Grifo nosso]

Assim, assiste razão à parte apelante, devendo a sentença recorrida também ser reformada neste ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
para reformar
parcialmente
a sentença
objurgada para
julgar improcedentes os pedidos da inicial
concernentes à tarifa
de avaliação do bem e ao seguro prestamista, afastando da restituição simples, do indébito, os respectivos montantes.

Uma vez que o apelado decaiu de parte significativa do pedido
,
modifico a distribuição do ônus sucumbencial, para que o recorrido arque com 60% e a apelante arque com 40% dos honorários, custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando a cobrança do apelado condicionada ao
disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da assistência judiciária gratuita concedida nos autos
(ID 216795107)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024